Tribunal: TJDFT
Processo: 0749450-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 76391240 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705427-45.2017.8.07.0009, ajuizado pelo agravante em desfavor de Paulo Euzebio Teixeira Carneiro deferiu o pedido de penhora sobre 5% dos rendimentos líquidos mensais do devedor. Consignou a magistrada, na decisão agravada, que, conquanto não tenham sido localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis, o executado aufere remuneração mensal líquida em torno de R$7.500,00, como servidor público do Distrito Federal. Assinalou que “com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penhora deverá recair sobre 5% dos rendimentos líquidos mensais da devedora, e não sobre 10%, como requerido pelo exequente, até satisfação integral da dívida. Nas razões recursais (Id 21410463), o agravante, ora exequente, a despeito da constrição determinada pela decisão agravada, afirma que o pedido da penhora do salário do agravado restou indeferido. Requer, ao final, o “conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada, dando prosseguimento ao feito.”. Segundo o princípio da dialeticidade[1], cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Observa-se, que, o agravante não correlacionou seu inconformismo nas razões recursais com a decisão recorrida, uma vez que já deferida a penhora de 5% sobre os rendimentos do executado, o que enseja a violação ao princípio supramencionado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[2], 10[3] e 932, inc. I[4], do CPC e no art. 87, inc. I[5], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal no caso concreto, diante do deferimento da constrição pleiteada pelo juízo de origem na decisão agravada e acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade pela apresentação de razões recursais dissociadas do conteúdo do pronunciamento judicial arrostado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;